Tribunal: TJDFT
Processo: 0702370-17.2020.8.07.0008
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. OUTORGA DE ESCRITURA PÚBLICA. CODHAB.PROGRAMA HABITACIONAL. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO VERIFICADO. DOCUMENTOS JUNTADOS APÓS A SENTENÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ADQUIRENTE ORIGINÁRIO. POSTERIOR CESSÃO DE DIREITOS. ANTERIOR À LEI N. 3877/06. IRRETROATIVIDADE PARA INVALIDAR CESSÃO DE DIREITOS. REQUISITOS LEGAIS PARA ADJUDICAÇÃO. CONFIGURADOS. RECUSA DA CODHAB. INDEVIDA. REGULARIDADE DA CESSÃO DE DIREITOS. SENTENÇA REFORMADA.
1. Em atenção ao princípio da dialeticidade, a parte apelante deve enfrentar todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstrar os argumentos jurídicos que justifiquem a reforma ou a anulação do julgamento pelo Juízo ad quem. 1.1. Na demanda em análise, uma vez que os argumentos expendidos nas razões recursais enfrentam a conclusão da sentença e pedem seja proferida uma nova decisão, entende-se cumpridos os requisitos da apelação estabelecidos pelo Art. 1.010 do Código de Processo Civil. 1.2. Rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso de apelação.
2. O art. 435 do CPC estabelece ser lícito às partes, em qualquer momento, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. 2.1. Na espécie, os documentos juntados após a sentença não são novos e não possuem relação com a demanda objetivamente delineada pelos pedidos iniciais, afastando-se a incidência do art. 435 do CPC. 2.2. Inadmitidos os documentos colacionados aos autos juntamente com a peça de apelação.
3. “A política habitacional do Distrito Federal tem por objetivo solucionar as carências habitacionais existentes em todos os segmentos sociais, com prioridade para a população de média e baixa renda. Compete à CODHAB – Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal a realização de programas e projetos habitacionais, nos termos da Lei Distrital n. 4.020/2007” (Acórdão 1275204, 07121407220188070018, Relator: Hector Valverde).
4. “O Programa de Assentamento de Populações de Baixa Renda do Distrito Federal foi criado pelo Decreto Distrital n. 11.476 de 09/03/1989. Referido programa seria destinado apenas a residentes de invasões em áreas do Distrito Federal, os quais, após cadastramento e habilitação no programa, poderiam ser autorizados a ocupar lotes urbanos e semi-urbanizados de propriedade da TERRACAP, mediante a celebração de contrato de concessão de uso, inicialmente com a exigência de pagamento de uma taxa de ocupação, sendo obrigatório estabelecer sua residência no imóvel para a manutenção do benefício, sem o que o contrato concessivo seria considerado rescindido, dando ensejo à imediata retomada do bem pela entidade concedente” (Acórdão 1275204, 07121407220188070018, Relator: Hector Valverde).
5. “O Decreto Distrital n. 19.318/1998 permitia a aquisição de imóveis integrantes do Programa de Assentamento de Populações de Baixa Renda do Distrito Federal pelos seus ocupantes não-originários que adquiriram legalmente o lote do ocupante originário, mediante comprovação desta condição através de documento hábil” (Acórdão 1275204, 07121407220188070018, Relator: Hector Valverde).
6. Comprovado que a adquirente originária do lote recebido da CODHAB/DF em 07/12/1989, o cedeu a terceiro no dia 28/02/1997, o qual transmitiu os direitos sobre o imóvel à autora e atual ocupante em 17/11/1999, antes de instituída a vedação legal de cessão de direitos a terceiro sem anuência da CODHAB/DF, a qual foi positivada na Lei Distrital 3.877/2006, art. 10, não há falar em cessão irregular.
7. Para que ocorra adjudicação compulsória do imóvel, é necessário haver um contrato entre as partes registrado em cartório e a abstenção do promitente vendedor de cumprir a avença diante da quitação do valor por parte do adquirente.
8. A autora comprovou a regularidade do instrumento particular de cessão de direitos sobre o imóvel; demonstrou ser a legítima possuidora do bem por intermédio da cadeia dominial; provou a quitação do bem junto à promitente vendedora e proprietária CODHAB/DF; assim como a recusa à escrituração do bem. Portanto, uma vez constatado o cumprimento dos requisitos para a outorga da escritura, merece reforma a sentença para deferir à cessionária autora a escritura definitiva do imóvel, bem como nos artigos 1.225, VII, 1.417 e 1.418, todos do Código Civil.
9. Apelação cível conhecida e provida.